Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO. TESE AFASTADA. MÚTUO BANCÁRIO. LEI No 14.181/21. ART. 104-A E 104-B, DO CDC. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido na ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para instauração do procedimento de superendividamento e repactuação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A sentença contém fundamentação adequada, apreciando pedidos e provas nos termos do art. 489 do CPC. Afastase a alegada nulidade.
2.O art. 54A, §1o, do CDC exige a comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial.
3. Os documentos demonstram que a renda líquida do autor permanece superior ao mínimo existencial. Não comprovou impossibilidade de suprir necessidades básicas após descontos.
4.Jurisprudência do TJDFT confirma a impossibilidade de instaurar processo de repactuação quando ausente superendividamento ou quando o plano não cumpre os parâmetros legais obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento
A sentença não é nula quando analisa adequadamente fundamentos e provas.
A caracterização do superendividamento exige comprovação objetiva de comprometimento do mínimo existencial.
Dispositivos relevantes citados
CDC: arts. 54A, 104A, 104B.
CPC: arts. 489;
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão 1617029, 070713059.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.09.2022.
TJDFT, Acórdão 1744335, 070122048.2022.8.07.0002, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 10.08.2023.